Tribunal: STF
Processo: RE 343446
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-20
Data de publicação: 2003-03-20

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE
ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3º e 4º; Lei
8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92,
2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4º; art. 154, II; art. 5º,
II; art. 150, I.
I. - Contribuição para o custeio do Seguro de
Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3º, II; Lei 8.212/91,
art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195,
§ 4º, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência.
Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da
União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a
instituição da contribuição para o SAT.
II. - O art. 3º, II, da Lei
7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4º da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente
aos desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91,
art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes
de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei
deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não
implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º,
II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.
IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o
contencioso constitucional.
V. - Recurso extraordinário não conhecido.